Tribunal: TJSP
Processo: 1001412-41.2019.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTILHA DE VALOR DE COTAS INTEGRALIZADAS PELO CÔNJUGE, FILHO DO EMBARGANTE, NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. EXTINÇÃO BEM DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Falta interesse processual à parte que pretende excluir de partilha valor de cotas sociais integralizadas pelo filho na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTILHA DE VALOR DE COTAS INTEGRALIZADAS PELO CÔNJUGE, FILHO DO EMBARGANTE, NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. EXTINÇÃO BEM DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Falta interesse processual à parte que pretende excluir de partilha valor de cotas sociais integralizadas pelo filho na constância do casamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001412-41.2019.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante ANTONIO
LUIS PEDROSO, é apelada ELI REGINA NUNES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001412-41.2019.8.26.0435 - MPO
2
Apelação Cível no 1001412-41.2019.8.26.0435
Apelante: Antonio Luis Pedroso
Apelado: Eli Regina Nunes
Interessado: MARCIO ROBERTO PEDROSO
Comarca: Pedreira
V. 1890
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTILHA DE
VALOR
DE
COTAS
INTEGRALIZADAS
PELO
CÔNJUGE,
FILHO
DO
EMBARGANTE,
NA
CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. EXTINÇÃO BEM
DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Falta interesse processual à parte que pretende excluir de
partilha valor de cotas sociais integralizadas pelo filho na
constância do casamento.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 75/77), por meio da qual a MMa. Juíza da 2a Vara da
Comarca de Pedreira, em ação de embargos de terceiro, indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, incisos I e VI, do CPC.
Segundo o embargante, ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque seu interesse processual é manifesto, pois a
partilha realizada no divórcio de seu filho nos autos da ação no
0003596-65.2011.8.26.0435, determina a divisão sobre quotas sociais que lhe
pertencem, contudo, ainda que a sentença no processo mencionado seja
constitutiva, tem sim alcance constritivo de bem que reclama a titularidade, de
maneira que seu pedido se subsumi ao quanto disposto no artigo 674, caput,
do CPC. Assim, requer o provimento do recurso, para que se anule a r.
sentença, com determinação de recebimento da petição inicial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001412-41.2019.8.26.0435 - MPO
3
prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 98/99).
Contrarrazões apresentadas (pág. 110/124).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 134 e 136/137).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta acolhimento.
De fato. O apelante é carecedor da ação, por falta de interesse
de agir, eis que a prestação jurisdicional solicitada não é necessária e nem
adequada.
O apelante acionou o Judiciário, em síntese, porque pretende
ver excluídas da partilha, realizada em razão do divórcio de seu filho com a
embargada, 124.000 quotas sociais que foram acrescidas ao capital social da
empresa Rainha Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, no valor de R$
124.000,00, ao fundamento de que lhe pertencem.
Todavia, analisando os autos, verifica-se que, na partilha
procedida nos autos no 0003596-65.2011.8.26.0435, em relação às cotas, a
deliberação na sentença foi a seguinte:
“Em relação às cotas sociais das sociedades, não há
possibilidade de partilha destas, mas tão somente do valor
atualizado daquilo que foi integralizado pelo sócio, sob pena
de se fazer partilha do status de sócio, o que não é admitido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001412-41.2019.8.26.0435 - MPO
4
Portanto, a parte autora faz jus à metade do valor atual do
integralizado pelo cônjuge na constância do casamento
(pág. 27 destaques meus).
Isso significa que a partilha foi delimitada apenas ao que foi
integralizado às cotas do filho do embargante, sem avançar sobre o direito de
qualquer outro sócio das empresas na qual o ex-marido da embargada
participa, de tal modo que o embargante não pode pugnar a exclusão da
partilha sobre percentual de direitos sobre cotas que não lhe pertencem.
Se o embargante eventualmente discorda do montante
integralizado pelo filho, isso já é matéria completamente estranha aos
embargos de terceiro, e deve ser objeto de ação própria, como bem ponderado
pela digna magistrada:
“Pretende o autor, por vias transversas, rediscutir a
titularidade de cotas sociais com base em instrumento de re-
ratificação elaborado anos após a decretação do divórcio, mas
relacionado ao período de vigência da sociedade conjugal, em
manifesto prejuízo à parte embargada. Deve, no entanto,
manejar a ação cabível, já que a tanto não se prestam os embargos
de terceiro. ” (pág. 76).
Nessas condições, se da atividade jurisdicional não se pode
extrair nenhum resultado útil, falta ao postulante interesse processual.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora